Tribunal: TJMT
Processo: 0006856-17.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006856-17.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.481.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVALDO FERREIRA LEMES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – ARCABOUÇO DE PROVAS SEGURO E PROFUSO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E RELATÓRIO POLICIAL QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – INSTÂNCIA POR MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUANTIDADE DE PENA QUE JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – REQUERIDA A OPERACIONALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL –IMPROCEDÊNCIA – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR INSUFICIENTE PARA MODIFICAR O REGIME –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não prospera o pedido de absolvição do acusado condenado às penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 quando o arcabouço probatório evidencia, a margem de dúvidas, a comercialização de substância entorpecente.

2.

Sendo o réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e havendo circunstância judicial desfavorável, é de ser mantido o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

3.

É inaplicável o
art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se o tempo de cumprimento da prisão cautelar não é capaz de ensejar a modificação do regime de pena fixado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Evaldo Ferreira Lemes
objetivando a
reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

A Defesa

almeja
a absolvição do acusado, à conta da insuficiência de provas quanto à autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a modificação do regime de cumprimento de pena, bem como a operacionalização da detração penal.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público refutou as razões recursais.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Evaldo Ferreira Lemes
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta pelo juízo de primeiro grau a sanção de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Segundo a denúncia,
“(...)
na noite de 24 de março de 2013, os policiais militares receberam uma notícia de uma pessoa, informando que visualizou dois indivíduos no interior de uma farmácia pesando drogas na balança do estabelecimento. Comunicados sobre os fatos, dirigiram-se ao local e abordaram ambos os denunciados
”
(id.
23146994
).

Narra-se que, “
na busca pessoal, foi localizado com EVALDO, na roupa intima, 01 (uma) porção de substância entorpecente que aparentava ser pasta-base. O denunciado BRUNO estava junto, porém não foi localizada droga com ele. Eles disseram então que compraram a droga na Rua 04 de janeiro, no bairro Pedregal, porém, quando os policiais foram ao local indicado, nada foi encontrado”
(id.
23146994
).

Depreende-se que “
(...) os policiais insistiram e BRUNO indicou ERIVELTON DE JESUS como a pessoa que teria vendido a droga. Deslocando-se à casa deste último, no bairro Jardim Mariana, rua A, n° 07, foram encontradas 01 (uma) pequena quantidade de maconha dentro da geladeira e 01 (uma) porção de bicarbonato de sódio
”
(id.
23146994
).

Inconformada com a sentença, a Defesa

almeja
a absolvição do acusado, à conta da insuficiência de provas quanto à autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a modificação do regime de cumprimento de pena, bem como a operacionalização da detração penal.

O recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, cumpre registrar que a materialidade do fato é inequívoca, a teor do auto de prisão em flagrante (id.
23146997
), boletim de ocorrência (id.
23147456
), termo de apreensão (id.
23147457
) e laudos de constatação preliminar (id.
23147458
) e toxicológico definitivo (id.
23152968
), que atestam a apreensão de 14,92g (quatorze gramas e noventa e dois centigramas) de cocaína, além de outra porção de maconha não vinculada ao acusado.

Por sua vez, em que pese o teor das
razões recursais, verifica-se que as provas produzidas indicam, com clareza e sem margem para dúvidas, o envolvimento do apelante no
narcotráfico
, inexistindo dúvida quanto à autoria.

Sob o crivo do contraditório, o acusado relatou que, na data do fato, não se encontrava na farmácia apontada, mas em uma praça, na companhia de sua esposa e seu filho, aguardando o horário de almoço. Afirmou que o corréu
Bruno
surgiu no local e entregou-lhe algo para que guardasse e assim o fez sem ter conhecimento de que se tratava de uma porção de droga. Relatou que, momentos após, foi abordado por policiais militares que a apreenderam. Por fim, frisou que
Bruno
é quem teria pesado a droga efetivamente e que exerceria o tráfico de drogas (mídia digital, id.
23152090
).

Em contraposição, a testemunha

Alan Rodrigues Miranda
expôs em juízo que, diante de uma denúncia dando notícia de que 02 (dois) indivíduos aparentemente estariam pesando drogas em uma farmácia, dirigiu-se ao local e localizou os réus. Relatou que, após abordagem pessoal, foi localizada uma porção de cocaína em poder de
Evaldo
, guardada em seu bolso. Realçou que sua esposa e seus filhos não estavam no local e que o réu chegou a delatar um terceiro,
Erivelton
, como suposto vendedor do entorpecente
(mídia digital, id.
23152090
).
.

A seu turno, constata-se do depoimento judicial do policial
Oscarmo de Barros Gonçalves
que, além do episódio, foi apurado que o acusado e
Bruno
comercializavam entorpecentes juntos nas redondezas do Bairro Santa Laura, em região periférica ao Bairro Santa Rosa II, e que nenhum deles tinha residência fixa. Argumentou que esses dados foram obtidos a partir de informações colhidas no local e que
Bruno
já apresentava passagem anterior pelo mesmo delito ora apurado.

Já o corréu
Bruno,
em sede investigativa, afirmou que a droga em tela pertencia a ele e a
Evaldo
, que teriam adquirido em conjunto uma porção de aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de cocaína pelo preço de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), admitindo que pesou a droga para dividi-la com
Evaldo
(id. 23147452).

Considerada as provas produzidas, conclui-se que a droga pertencia a ambos, seja porque assim admitido pelo acusado
Bruno
, seja em razão dos depoimentos que noticiavam que ambos exerciam o tráfico em junto, seja, por fim, porque a droga foi apreendida em poder de
Evaldo.

No ponto, merece registro que, a teor do enunciado n. 8 da TCCR deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Vale salientar, ainda, que a traficância desenvolvida pelo recorrente também é extraída do relatório de diligência policial coligido (id. 23147959), cujas conclusões, obtidas após a coleta de depoimentos de pessoas diversas, expressam que “
levantamentos de campo indicam que EVALDO FERREIRA e BRUNO ALVES, há tempos viviam juntos e estavam associados na prática de comércio doméstico de drogas (...) conhecido por ‘tráfico formiguinha’
” (id. 23147959).

Verifica-se, inclusive, que o depoimento do acusado resta isolado e sem respaldo nas demais provas produzidas, já que diverge do seu primeiro pronunciamento, em que admitiu que guardava o entorpecente que lhe foi entregue por
Bruno
.

Nesse cenário, constata-se que há prova plena e cristalina que o réu praticou o delito de tráfico entorpecentes, conforme se deflui do relatório produzido, dos depoimentos testemunhais, da delação do coacusado e das circunstâncias da prática infracional, aliado à apreensão da substância ilícita em poder do apelante, não estando amparada a sentença apenas no histórico criminal deste.

Deve ser rejeitado, portanto, o pedido de absolvição.

Por outro lado, analisando a dosimetria da pena, verifica-se que o regime fechado restou estabelecido em razão da quantidade de pena aplicada, isto é,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, associado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja, os maus antecedentes do acusado, que à época ostentava 02 (duas) condenações definitivas.

Assim, não há qualquer ofensa à inteligência das súmulas n. 440 do STJ e n. 718 e n. 719 do STF, na medida em que o regime mais gravoso não foi estabelecido em razão da gravidade abstrata do delito, sendo justificável a opção realizada pelo magistrado singular, à luz do art. 33, §3o, do CP e do entendimento jurisprudencial prevalente (STJ. Quinta Turma. HC 535030/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 25.10.2019).

Por fim, no que tange à detração, vislumbra-se que o tempo de permanência em custódia cautelar do acusado totaliza aproximadamente 11 (onze) meses, porque permaneceu custodiado de
24 de março de 2013
a 12 de fevereiro de 2014 (id.
23150959
), não sendo o referido lapso temporal suficiente para ensejar a modificação da custódia cautelar, razão por que é inaplicável o
art. 387, § 2o, do CPP, sem prejuízo da análise pormenorizada pelo juízo da execução penal, com fundamento no art. 66, III,
c,
da LEP (Nesse sentido, cf. LIMA, Renato Brasileiro de. Código de processo penal comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.066).

Ante o exposto,
nego provimento

ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020